Tribunal: TJMT
Processo: 1016618-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016618-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELANTE), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO À AUDIÊNCIA. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA. LEGALIDADE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa do setor varejista contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa n. 2021153046, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT por ausência injustificada em audiência conciliatória e omissão de informações ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de elementos essenciais;

(ii) saber se houve vício no processo administrativo sancionador e desproporcionalidade da penalidade;

(iii) saber se houve excesso de execução decorrente da adoção de índice de correção monetária diverso do IPCA-E.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON possui competência legal para instaurar procedimentos administrativos e aplicar sanções por descumprimento de normas do CDC e de suas convocações.

4. A ausência de justificativa tempestiva para o não comparecimento à audiência caracteriza infração administrativa autônoma, prevista nos arts. 55, §4o, do CDC e 33, §2o, do Decreto no 2.181/1997.

5. A decisão administrativa indicou motivação suficiente, com base na ausência de causa impeditiva relevante e na omissão de informações ao consumidor, não havendo nulidade.

6. A multa administrativa foi corretamente fundamentada com base em infrações aos arts. 6o, III, e 55, §4o, do CDC.

7. A CDA atende aos requisitos legais, com remissão suficiente ao processo administrativo, conforme a Súmula 392/STJ.

8. A adoção da taxa SELIC como índice de atualização da dívida ativa estadual é legítima, à luz da tese fixada no Tema 1062 do STF.

9. A multa de R$ 12.000,00 é proporcional à infração, à vantagem auferida e à capacidade econômica da empresa, não cabendo revisão judicial do mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON por ausência injustificada em audiência e omissão de informações ao consumidor, desde que observados o contraditório, a motivação e os critérios legais. 2. A Certidão de Dívida Ativa que remete ao processo administrativo com elementos essenciais do crédito é válida. 3. A adoção da taxa SELIC para correção monetária de crédito fiscal estadual é legítima e não configura excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CDC, arts. 4o, III, 6o, III, 55, §4o, 56, 57; Decreto n. 2.181/1997, arts. 5o e 33, §2o; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, §5o; CTN, art. 202, II; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.216.078/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.09.2022 (Tema 1062); STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, Súmula 392; TJMT, ApCiv 1027714-16.2017.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.09.2021; TJMT, AC 10039252220168110041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 26.09.2023; TJMG, AC 10000212374359001, Rel. Des. Versiani Penna, j. 03.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. – CASAS PERNAMBUCANAS
contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que, ao julgar improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a validade, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2021153046, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Aduz a parte apelante, em síntese, a nulidade da CDA, por ausência de elementos essenciais à certeza do crédito, tais como a indicação adequada da base de cálculo da multa, dos critérios de atualização monetária e da fundamentação legal da infração.

Alega, ainda, que não houve infração à legislação consumerista, pois a ausência em audiência designada pelo PROCON/MT não se deu de forma injustificada, tampouco foi motivada a penalidade aplicada no processo administrativo, o que comprometeria sua validade. Sustenta, ademais, que o valor da multa é desproporcional e excessivo, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco.

Requer, ainda, que seja reconhecido o excesso de execução, em razão da utilização de índice de correção monetária diverso do IPCA-E, defendendo a inaplicabilidade de índices definidos exclusivamente por atos administrativos da Secretaria da Fazenda Estadual, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a regularidade formal da CDA, a legalidade do procedimento administrativo sancionador e a observância dos critérios legais na fixação da penalidade, invocando, ainda, o caráter vinculante do poder de polícia exercido pelo PROCON.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por entender ausente interesse público que justifique a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas em face do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto a declaração de nulidade da multa fixada no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), decorrente de decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no processo administrativo n. 0215-024.733-9, em razão da violação dos artigos 6o, incisos III e , consistente na prática de conduta abusiva da ausência de informação adequada e clara ao consumidor, bem como do descumprimento de determinação administrativa.

A insurgência recursal da apelante, em síntese, sustenta-se em três eixos principais de inconformismo: (i) a nulidade da CDA; (ii) a ausência de motivação e a desproporcionalidade da penalidade; e (iii) a ilegalidade no índice de correção monetária aplicado. Nenhum desses argumentos, contudo, merece acolhida.

2.

Legitimidade do PROCON

O PROCON é órgão competente para instaurar procedimento administrativo, apurar infrações às normas consumeristas e aplicar sanções, nos termos dos artigos 55, §1o, e 56 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 5o do Decreto Federal no 2.181/97.

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.”

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: [...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.”

Decreto Federal n. 2.181/97:

“Art. 5o. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

No caso, não há controvérsia quanto à legitimidade do PROCON/MT para autuar a apelante em razão do não comparecimento injustificado à audiência conciliatória, conforme previsto no processo administrativo n. 0215-024.733-9.

3.

Da alegada nulidade do processo administrativo por ausência de motivação

A apelante sustenta que apresentou justificativa para o não comparecimento à audiência designada pelo PROCON, motivo pelo qual a decisão administrativa seria nula por ausência de motivação.

Ocorre que, conforme os autos, a audiência foi designada para 06/02/2020, enquanto o protocolo da justificativa pela empresa ocorreu apenas em março do mesmo ano, após a lavratura do auto de infração, ou seja, mais de um mês depois da audiência, quando já consumado o descumprimento da convocação.

Justificativas apresentadas após o ato designado não têm o condão de afastar a infração administrativa, pois o dever de comparecimento é objetivo e somente pode ser relativizado mediante comprovação tempestiva de causa impeditiva. A legislação consumerista (art. 55, §4o, do CDC e art. 33, §2o do Decreto n. 2.181/97) não admite substituição do comparecimento por comunicação unilateral tardia.

A decisão administrativa analisou a justificativa intempestiva e a considerou insuficiente, registrando expressamente que não houve demonstração de impedimento relevante ou fato superveniente que justificasse o não comparecimento à audiência, razão pela qual manteve a lavratura do auto de infração.

A motivação exposta é clara, congruente e coerente com o quadro fático, inexistindo qualquer nulidade. A autoridade administrativa indicou os fundamentos normativos e procedeu à individualização da sanção, observando os critérios legais.

Portanto, não procede a alegação de ausência de motivação ou de nulidade do processo administrativo.

4.

Da alegada inexistência de infração pelo não comparecimento à audiência

O art. 55, §4o, do CDC autoriza os órgãos oficiais a expedir notificações aos fornecedores, cuja inobservância configura infração administrativa:

“os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

Já o art. 33, §2o, do Decreto n. 2.181/97 prevê que o desrespeito às convocações do PROCON caracteriza desobediência, autorizando a imediata cessação da prática e a aplicação de sanções:

“a recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do artigo 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis”.

Assim, o não comparecimento à audiência regularmente designada, sem apresentação de justificativa idônea e tempestiva, configura infração administrativa autônoma, independentemente da existência de violação material aos direitos do consumidor.

A jurisprudência dos Tribunais estaduais é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON ESTADUAL - EMPRESA CONDENADA PELO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA E INDIVIDUALIZADA COM APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES - PROPORCIONALIDADE OBSERVADA - MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - MULTA MANTIDA.”
(TJ-MT - AC: 10039252220168110041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 26/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO PROCON - LEGALIDADE DA MULTA - VALOR FIXADO - VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE - INEXISTÊNCIA.”

(TJ-MG - AC: 10000212374359001, Rel. Des. Versiani Penna, j. 03/03/2022)

5.

Da alegada ausência de violação ao CDC

A apelante sustenta inexistência de infração às normas de defesa do consumidor.

De fato, a decisão administrativa menciona violação aos arts. 4o, III; 6o, III; e 55, §4o do CDC. E, ao contrário do que afirma a apelante, o enquadramento realizado pelo PROCON não se limita ao descumprimento de determinação administrativa, mas inclui, de forma expressa, a ausência de informação adequada e clara ao consumidor, conforme previsto no art. 6o, III, do CDC.

Consta no auto de infração que a empresa não apenas deixou de comparecer à audiência designada pelo órgão, como também não prestou esclarecimentos sobre a qualidade do produto objeto da reclamação, omitindo informações relevantes ao consumidor e ao próprio órgão fiscalizador. Tal conduta afronta diretamente o dever de transparência e informação, que constitui direito básico do consumidor.

Assim, o PROCON fundamentou a penalidade com base cumulativa: (i) no descumprimento de convocação administrativa válida (art. 55, §4o, do CDC, e art. 33, §2o, do Decreto 2.181/97), e (ii) na omissão de informações essenciais ao consumidor, infringindo o art. 6o, III, do CDC, que assim dispõe:

“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: [...]

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Portanto, ainda que não tenha sido identificada infração material direta ao consumidor final, a conduta infracional atingiu os pilares da política nacional das relações de consumo, seja pela desobediência ao chamado do órgão, seja pela omissão de informação relevante ao consumidor.

A legislação consumerista tipifica como ilícitas ambas as condutas, sendo legítima a atuação sancionatória do PROCON. Assim, não procede a alegação de inexistência de infração ao CDC.

6.

Da regularidade formal da CDA

No que tange à alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, argumenta a apelante que o título não especificaria adequadamente a base de cálculo da multa, tampouco os critérios de atualização monetária.

Tal alegação, porém, não procede.

Nos termos do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e do art. 202, II, do Código Tributário Nacional, a CDA deve conter os elementos necessários à identificação do crédito tributário, inclusive a origem, o valor principal, os encargos legais e os critérios de correção monetária.

No caso concreto, a CDA no 2021153046 indica o número do processo administrativo de origem, o valor principal da multa, a data de sua constituição, e os acréscimos legais aplicados, com remissão clara ao processo administrativo sancionador. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite essa remissão como suficiente, desde que os elementos essenciais constem do processo administrativo correspondente, o que se verifica no presente caso (cf. Súmula 392/STJ).

Assim, a CDA atende aos requisitos legais e é dotada de certeza, liquidez e exigibilidade.

7.

Da alegação de ilegalidade do índice de correção monetária aplicado

A apelante sustenta a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que a atualização monetária do débito se deu por meio de índice diverso do IPCA-E, o qual seria, segundo alega, o único admitido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947/SE).

A argumentação, contudo, não merece prosperar.

É certo que o STF, ao julgar o Tema 810, fixou o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável exclusivamente às condenações judiciais da Fazenda Pública em ações de natureza não tributária. Tal entendimento, todavia, não se aplica automaticamente à constituição extrajudicial de créditos públicos, especialmente no âmbito da execução fiscal de natureza administrativa, como é o caso da multa imposta pelo PROCON/MT.

Ademais, com o julgamento do Tema 1062 da Repercussão Geral (RE 1.216.078/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/09/2022), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

"Os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins."

Ficou, assim, consolidado o entendimento de que é legítima a adoção, pelos entes subnacionais, da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios sobre seus créditos fiscais, desde que não ultrapassado o limite adotado pela União.

No caso concreto, verifica-se que a CDA executada refere-se a multa administrativa inscrita em dívida ativa pelo Estado de Mato Grosso, cuja atualização monetária se deu mediante aplicação exclusiva da taxa SELIC, sem cumulação com quaisquer outros índices, e em conformidade com os critérios definidos pela União para seus próprios créditos.

Não se trata, portanto, de índice aleatório ou arbitrário, mas de parâmetro legalmente admitido e reconhecido como legítimo pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tampouco restou comprovada qualquer situação concreta de enriquecimento ilícito, desproporcionalidade ou desvio em prejuízo da parte devedora.

Logo, não há vício de legalidade nem excesso de execução na atualização do débito cobrado, motivo pelo qual afasta-se a alegação de nulidade da CDA quanto a esse ponto.

8.

Da proporcionalidade do valor da multa

O artigo 57 do CDC determina que a multa seja graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, limitada entre 200 e 3 milhões de UFIRs ou índice equivalente:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 [...]”.

No caso, o processo administrativo demonstra que a penalidade aplicada — R$ 12.000,00 — foi compatível com a gravidade da infração, não se mostrando abusiva ou exorbitante frente à capacidade econômica da empresa, que possui atuação nacional no setor varejista.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, uma vez observados os critérios legais e havendo motivação suficiente para a fixação da penalidade, não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito administrativo, limitando-se o controle ao exame da legalidade:

“(...) Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. (...)”
(TJMT – ApCiv 1027714-16.2017.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28/09/2021)

Assim, não se verifica desproporcionalidade apta a justificar a intervenção judicial, devendo a multa ser mantida.

9.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025